Tribunal: TJBA
Processo: 8031984-74.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8031984-74.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO

AGRAVADO: FELIX NOLIS DA SILVA

Advogado(s)
:
CAIO JACOBINA RIBEIRO SANTANA

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA PARA SUSPENDER DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA CONCESSÃO DA LIMINAR. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO PROVIDO.

1.Agravo de Instrumento interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. contra decisão do Juízo da 19ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, nos autos da Ação Anulatória de Contrato de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável cumulada com Restituição de Valores e Danos Morais, movida por FELIX NOLIS DA SILVA. A decisão agravada concedeu tutela de urgência para determinar a suspensão imediata dos descontos mensais efetuados no benefício previdenciário do autor, relativos a contrato de RMC, sob pena de multa diária.

2.A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência deferida, notadamente a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação.

3.A concessão de tutela de urgência exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme art. 300 do CPC, o que não se verifica no caso concreto.

4. A controvérsia apresentada exige dilação probatória para apuração da regularidade do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável, sobretudo quanto à existência de descontos em curso.

5.O contrato em questão aparenta estar encerrado desde 2016, conforme documentação constante nos autos de origem, tornando incerta a alegação de descontos indevidos e enfraquecendo a demonstração do periculum in mora.

6.A urgência do pedido é enfraquecida pela alegação de descontos desde 2016, sem que tenha havido ajuizamento imediato da demanda, revelando ausência de risco iminente e atual.

7. A jurisprudência citada reforça o entendimento de que, na ausência de provas inequívocas da abusividade ou vício de consentimento, não se justifica a concessão de tutela de urgência sem prévia instrução processual.

8.Recurso provido.

9.
Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 300, 1.015, I, e 1.019, I.
Jurisprudência relevante citada
: TJBA, Agravo de Instrumento nº 8001555-61.2024.8.05.0000, Rel. Des. Adriana Sales Braga, j. 21.08.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
.
8031984-74.2025.8.05.0000
, oriundos da Comarca de Macaúbas, tendo como Agravante o
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
, sendo Agravado
FELIX NOLIS DA SILVA
.

Acordam os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO
ao recurso.

09